Tribunal: TJMT
Processo: 1003560-09.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003560-09.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO - CPF: 278.237.098-72 (EMBARGADO), MAURO VIVEIROS - CPF: 824.793.488-49 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA GUIDIO - CPF: 692.594.291-53 (EMBARGADO), MARCELO LINCOLN GUIDIO - CPF: 502.307.191-04 (EMBARGADO), AMANDA APARECIDA GUIDIO FERRO - CPF: 800.074.651-49 (EMBARGADO), ALINE APARECIDA GUIDIO - CPF: 891.031.651-91 (EMBARGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO (EMBARGADO), ALINE APARECIDA GUIDIO - CPF: 891.031.651-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA APARECIDA GUIDIO FERRO - CPF: 800.074.651-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO LINCOLN GUIDIO - CPF: 502.307.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA GUIDIO - CPF: 692.594.291-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de acordão, que por unanimidade, desproveu Recurso de Apelante interposto em face de ESPÓLIO DE ARMANDO OCTÁVIO MARCONDES GUIDIO.

Em suas razões a Embargante alega a existência de obscuridade, para tanto alega:

Em sede de recurso de Apelação, o Nobre Relator fundamenta o acórdão aduzindo que “em suas razões a Apelante defende que o Hospital Beneficência Portuguesa “pertencente à rede credenciada da Unimed Cuiabá”, no entanto criou todo imbróglio, sendo que a situação poderia ter sido resolvida à época, inclusive na mesma semana em a ação foi proposta, ante a existência de vaga no referido hospital.”.

Assim, que há obscuridade na afirmação do Desembargador, pois não foi a Embargante que gerou todo imbróglio no presente caso, mas sim a parte Embargada, pois não aceitou receber atendimento dentro da rede credenciada e propôs a presente demanda para compelir a Embargante a realizar cobertura do tratamento em hospital de Alto Custo (não credenciado). E mais, se enriquecendo com esse ato, pois a sentença e acórdão condenaram a Embargante ao pagamento de indenização por danos morais.

Que a parte Embargada deu causa a presente demanda, pois requereu cobertura de tratamento em desconformidade com o contrato vigente entre as partes.

Aduz que não há negativa de atendimento em hospital credenciado a rede do plano de saúde. A Embargante apenas agiu em conformidade com contrato e legislação vigente entre as partes.

Que após a alteração do pedido para rede credenciada, a Embargante concordou e autorizou todo tratamento.

Ainda, que insta aclarar que a sentença condenando ao pagamento de indenização por danos morais é totalmente indevida.

Que conforme já demonstrado, não houve pretensão resistida por parte da Embargante quanto cobertura de tratamento na rede credenciada. No mesmo sentido, foi a parte Embargada que deu causa a presente demanda, pois caso a solicitação médica fosse de cobertura do tratamento na rede credenciada (como fez após a propositura da demanda), o pedido seria DEFERIDO e não haveria a necessidade da presente demanda.

Assim, requer que seja sanado a obscuridade apontada, PROVENDO o recurso de Apelação, reformando sentença de primeiro grau e julgando IMPROCEDENTE a presente demanda.

Não sendo esse o entendimento de Vossa Excelências, requer ao menos que seja afastado condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ou, ao menos, minorado o quantum indenizatório.

Quanto aos honorários, defende a existência de contradição, ainda que os mesmos sejam exorbitantes.

Sustenta que os honorários advocatícios deveriam incidir sobre o valor da condenação.

Que deve ser sanado o vício do acórdão, a fim de reformar a condenação em honorários de sucumbência sobre o valor da causa, arbitrando os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, conforme preceitua o art. 85, §2o do CPC.

Requer o conhecendo dos Embargos de declaração, para, ao final, julgar procedentes, para sanar o vício apontado se assim o entender, ou, explicitar sobre os fundamentos expendidos, aclarando o julgado, PROVENDO o recurso de Apelação, reformando sentença de primeiro grau e julgando IMPROCEDENTE a presente demanda.

Não sendo esse o entendimento de Vossa Excelências, requer ao menos que seja afastado condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ou, ao menos, minorado o quantum indenizatório.

Ainda pelo princípio da precaução, não havendo reforma do julgado, requer que seja arbitrando os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, conforme preceitua o art. 85, §2o do CPC, o que se faz, tudo, de forma prequestionada.

Manifestação da parte Embargada (id.n.o 183283660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de acordão, que por unanimidade, desproveu Recurso de Apelante interposto em face de ESPÓLIO DE ARMANDO OCTÁVIO MARCONDES GUIDIO.

De início, é imperioso destacar o que já é de conhecimento geral que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. Isto significa que seu cabimento é restrito às hipóteses tipificadas pela lei.

faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer

decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente.

Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, ai a questão passa a ser de mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição.

Pois bem.

A obscuridade que viabiliza a oposição dos declaratórios é caracterizada pela imprecisão da decisão sobre ponto que interessa à questão controvertida apta a ensejar incerteza com relação ao que foi efetivamente decidido. Em razão disso os embargos seriam destinados a aperfeiçoar a decisão que, por ser obscura, dificulta a compreensão do provimento.

Acontece que da leitura do acórdão embargado, o embargante não aponta onde estaria a falta de clareza ou a imprecisão ensejadora de dificuldade na compreensão do que foi decidido, limitando-se, em verdade, a apresentar tese relacionada ao mérito dessa questão específica que se opõe àquela que orientou a conclusão do colegiado (e que fora claramente apresentada),
o que evidencia o nítido propósito de rediscutir a matéria e, nesse contexto, obter a reforma da decisão que o desfavoreceu

A pretensão de reforma fundada em suposto equívoco jurisdicional deve ser perseguida no bojo do recurso apto, o que não é o caso dos embargos de declaração, que tem hipóteses de cabimento restritas e direcionadas apenas ao aperfeiçoamento da decisão, de modo que a alteração do julgado somente se justifica havendo enquadramento a alguma das hipóteses de cabimento deste recurso, o que não é o caso.

Quanto aos honorários, defende a existência de contradição, ainda que os mesmos são exorbitantes, ainda, que deveriam incidir sobre o valor da condenação.

As ilações da Embargante não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Logo, é de ressaltar que inexiste a contradição aventada pelo Embargante, uma vez que
a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso da decisão embargada. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados. ” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei)

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024